Tribunal: TJDFT
Processo: 0711040-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Haydee D’Amorim Gagliarde Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205 –, (i) rejeitara a impugnação que formulara tendo por objeto os cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo; (ii) homologara as derradeiras contas confeccionadas pela Contadoria Judicial, fixando o valor do crédito executado sobejante em R$11.323,29 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos); e, outrossim, (ii) deferira pesquisa no sistema conveniado Sisbajud visando a localização de ativos aptos a solverem o importe exequendo. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra os cálculos do contador judicial e desconstituída a penhora do numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, inicialmente, a nulidade da decisão guerreada, pois não apreciara as alegações que formulara na impugnação manejada aos cálculos elaborados pela contadoria judicial. Pontuara, demais disso, que o provimento arrostado violara a coisa julgada, tendo em vista que não observara as balizas delimitadas pelo título executivo para apuração do valor do crédito executado sobejante. Exemplificara que a alegação que formulara no sentido de que o advogado do agravado ficara mais de 277 (duzentos e setenta e sete) dias indevidamente com os autos físicos no bojo dos quais transitavam o cumprimento de sentença não fora apreciado pelo juízo. Quanto ao mérito, defendera que os cálculos elaborados pela contadoria judicial afiguram-se equivocados. Pontificara que o órgão de assistência contábil do juízo confeccionara 4 (quatro) contas e cada uma encontrara valor diferente. Sustentara que, na verdade, o crédito executado encontrava-se regularmente quitado desde janeiro/2014, ficando patente a existência de fato novo relativo à quitação de seu débito o que não fora objeto de análise pelo decisório agravado. Esclarecera que, conquanto tenha apontado diversos equívocos aos cálculos, o juízo cingira-se a indeferir as alegações que formularam sob o argumento de tratar-se de questões acobertadas pela preclusão. Mencionara que o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor “prossegue em condições teratológicas em flagrante violação ao art. 139, I a IV / CPC[1]”. Assinalara que, demais disso, após a realização de pesquisa no sistema conveniado Sisbajud, fora bloqueado em sua conta bancária a quantia de R$19.610,17 (dezenove mil, seiscentos e dez reais e dezessete centavos). Destacara que a importância bloqueada tem natureza salarial, ficando patente a ilegalidade do bloqueio que alcançara a integralidade de seus proventos. Pontuara que, de conformidade com a ordem de bloqueio Sisbajud, há expressa determinação no sentido de que o bloqueio não alcance verba salarial, contudo, na hipótese, se infere dos extratos bancários que a restrição incidira sobre a totalidade de sus proventos e coincidira com o dia do seu pagamento. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Haydee D’Amorim Gagliarde Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205 –, (i) rejeitara a impugnação que formulara tendo por objeto os cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo; (ii) homologara as derradeiras contas confeccionadas pela Contadoria Judicial, fixando o valor do crédito executado sobejante em R$11.323,29 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos); e, outrossim, (ii) deferira pesquisa no sistema conveniado Sisbajud visando a localização de ativos aptos a solverem o importe exequendo. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, para que seja acolhido o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra os cálculos do contador judicial e desconstituída a penhora do numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração manejados pela agravante, proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravado em seu desfavor, homologara a derradeiras contas confeccionadas pela Contadoria Judicial, fixando o valor do crédito executado sobejante em R$11.323,29 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), deferindo, outrossim, pesquisa de ativos via do sistema conveniado Sisbajud de sua titularidade aptos a realizarem o importe exequendo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Alinhado o objeto do agravo, considerando que a agravante apontara nulidade à decisão guerreada por violação à regra albergada no artigo 489, §1o, III e VI, do Código de Processo Civil, inicialmente essa arguição deve ser apreciada. Quanto ao tópico, alegara a agravantes que o provimento arrostado violara a regra de que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas. A arguição formulada afigura-se desprovida de lastro legal, pois, estando a decisão agravada devidamente aparelhada, demandaria reforma, matéria reservada ao mérito, como comezinho, não sua invalidação. Assim é que a decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara, em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art.11). Destarte, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pela agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelos agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobreas questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da pretensão que formularam, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelos agravantes, não desafiara maiores considerações a resolução que empreender. Rejeito, pois, a preliminar formulada. Realizada essa ressalva e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, em 16/06/2020 fora proferida decisão[2] determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo e indicação de eventual débito remanescente de responsabilidade da agravante, observando-se os critérios estabelecidos nas decisões anteriores, confira-se: “A executada se insurge contra a decisão que julgou os embargos de declaração revelando insatisfação com oque decidido, todavia a eventual reforma do julgado deve ser buscada na via adequada, uma vez que os temas apresentados foram objeto de análise por este Juízo. A título de exemplo, pois as matérias já decididas não serão revisitadas, cito que a questão dos ‘fatos novos, da arguição de quitação da dívida desde jan/14’ foi esclarecida no parágrafo 4 da decisão id 63128758. Além disso, a conduta do advogado do exequente também foi objeto da decisão, conforme se depreende do parágrafo 7, e o entendimento da executada sobre a ocorrência de crime foi tratado no parágrafo 11 da decisão id 63128758. Relativamente a eventual existência de débito remanescente, a executada tem razão quanto a data de realização dos cálculos pela Contadoria, que foi anterior ao pagamento de R$ 8.500,00 (id 62858436). Ainda, o laudo elaborado pelo assistente técnico da executada (id 65224447) indica a satisfação integral do débito, ao passo que o exequente afirma remanescer saldo devedor. Diante desse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo e indicação de eventual débito remanescente, devendo ser observadas as decisões id 34847136, id 57396738, id 63128758.” Em consonância com a decisão de id 34847136[3], restara fixado que, nos cálculos do crédito executado a serem elaborados pela contadoria judicial, não deveriam constar as taxas vencidas em 05.03.2008 e 05.07.2009, e o valor a ser compensado deve ser calculado de acordo com os critérios fixados na sentença, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir de 04.12.2009. Destaca-se, por oportuno, que a decisão que está inserta no id 57396738[4] cingira-se a conceder prazo para o ora agravado esclarecer se o valor do depósito de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), realizado pela agravante diretamente na conta bancária do condomínio, se refere a algum outro débito da condômina, pois, caso contrário, será decotado do valor do crédito executado. De sua vez, o provimento subsequente - id 63128758[5] -assentara que o alegado fato novo –, apuração de quitação do crédito executado, pela condômina, após consulta dos livros contábeis condominiais –, não traduz a realidade, porquanto o valor indicado nos documentos contábeis como quitados não são objeto do cumprimento de sentença. Outrossim, no aludido decisório, fora determinado que a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), depositada pela agravante diretamente na conta bancária do condomínio, deve ser decotada do valor do crédito executado. Consignados os atos e decisões precedentes, e diante do determinado pelo Juízo, a contadoria oficial confeccionara contas positivando o valor sobejante do crédito executado em R$10.867,67 (dez mil, oitocentos e sessenta e sete mil e sessenta e sete centavos)[6]. A agravante aviara impugnação[7] a esses cálculos sustentando, dentre outras matérias, que (i) o Juízo não fixara os critérios de apuração do crédito executado sobejante; (ii) não fora determinado o decote da quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) depositada diretamente na conta bancária do condomínio; (iii) quitação do crédito executado conforme registrado nos livros contábeis e atas condominiais. A insurgência formulada pela agravante fora parcialmente acolhida[8], e a decisão que aferira equívoco nos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do Juízo assinalara que a conta não efetuara adequadamente a dedução da quantia de R$620,00 (seiscentos e vinte reais), por ela consignada, pois essa importância deve ser decotada do saldo devedor sobejante somente após ser realizado os cálculos de compensação dos valores devidos entre os litigantes. Confira-se: “A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos e indicou ainda remanescer crédito em favor do exequente (id 66047524), com o que este concordou, mas houve objeção da executada, que entende estar satisfeita a obrigação. Em relação à insurgência da executada sobre os parâmetros de cálculo por entender que não foram definidos por este juízo, sem razão a devedora uma vez que a manifestação da Contadoria observou as ocorrências desta execução, utilizando como base de cálculo o valor inicialmente devido e procedendo aos descontos do que já foi pago, seja diretamente pela executada, seja por meio de penhora, ressalvada a questão da compensação que será analisada em sequência. Em um breve retrospecto deste processo, vê-se nas decisões proferidas por este juízo que reiteradamente foram estabelecidas diretrizes a serem observadas para definição do quanto devido, podendo-se indicar a título de exemplo as decisões id 34847009, id 34847136 e id34847267. No que tange à consignação em pagamento, ao contrário do que afirma a executada, a matéria foi examinada por este juízo, inclusive com determinação para que o valor fosse abatido do débito, nos termos da decisão id63128758 (parágrafo 6) e da decisão id 631287580 (parágrafo 20). Em relação aos documentos contábeis do Condomínio, o tema foi apreciado na decisão id 63128758(parágrafo 4), concluindo-se que os referidos documentos não revelam o cumprimento da obrigação objeto desta execução, estando superada a sua análise (CPC, art. 505). Sobre o pedido para que o exequente recolha os emolumentos ao Cartório de Registro de Imóveis, embora a executada reitere a pretensão, a questão já foi decidida por este juízo, conforme se vê nas decisões id34847136, id 57396738 e id 63128758. De mais a mais, a executada surpreende ao defender a extinção da execução pela satisfação do débito, mas simultaneamente juntar laudo elaborado por especialista que contratou e que, diversamente, indica ainda haver valores a serem pagos ao exequente (R$ 6.973,10 – id 68110844). Especificamente sobre o laudo do assistente da devedora (id 68110844), de pronto reputo sepultado qualquer novo debate sobre atualizações monetárias no tempo em que o processo físico esteve em carga com o advogado do credor, pois a questão foi exaustivamente debatida nos autos estando preclusa qualquer tentativa de novo julgamento. Sobre as custas processuais, a multa e os honorários advocatícios, os cálculos da Contadoria observaram corretamente os percentuais estabelecidos na sentença, majorados pelo acórdão, e a insurgência em razão do valor devido pelo exequente a título de honorários é impertinente, pois, além de os honorários não poderem ser compensados (art. 85, § 14, CPC), eventual interesse dos advogados da executada em cobrar os valores que lhe entendem ser devidos deve ser requerido em procedimento de cumprimento de sentença que, desde logo, registro que deve ocorrer em processo autônomo para não tumultuar a regularidade deste procedimento. No entanto, tem razão a executada sobre o que deve ser compensado, nos termos da sentença. A Contadoria efetuou a subtração do valor a ser compensado no final da conta, de forma que estão incidindo honorários e multa sobre uma parcela da dívida que já está paga, majorando o valor devido de forma indevida. O cálculo da dívida deve primeiro englobar o valor principal e os juros e, só sobre o que ainda for devido na data da sentença e, posteriormente, do cumprimento, incidem multa e honorários. No caso, do valor principal devido pela executada ao exequente deve ser diminuído do que devido pelo exequente à executada, ou seja, efetuada a compensação dos valores devidos entre as partes para que só então incida as verbas processuais. O cálculo a ser efetuado é simples e o próprio exequente poderia realizá-lo, entretanto considerando as circunstâncias deste cumprimento de sentença determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que retifique os cálculos exclusivamente sobre a dedução de R$ 620,00, a ser atualizada, observando os parâmetros indicados nos dois parágrafos anteriores. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial.” Assinale-se que a agravante aviara embargos de declaração[9] em face desse decisório, sustentando as seguintes omissões, a saber: (i) a base de cálculo dos honorários advocatícios afigura-se equivocada; (ii) o crédito executado é ilíquido; (iii) e que consignara valores diretamente na conta bancária do agravado. Com efeito, a pretensão aclaratória fora desprovida[10], e, reputando manifestamente protelatórios os embargos de declaração que aviara, fora cominada à agravante o pagamento de multa de 2% (dois) por cento sobre o valor da causa, como se infere do abaixo reproduzido: “A executada interpôs embargos de declaração por compreender que a decisão objeto do recurso é obscura e omissa. Mas os argumentos apresentados pela embargante demonstram que a sua insatisfação é com os termos da decisão, não havendo qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso. Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, trata-se de inovação por parte da executada que, quando intimada a se manifestar sobre os cálculos da Contadoria, nada impugnou sobre a questão da base de cálculo dos honorários, estando preclusa a oportunidade para se insurgir. Afinal, por se tratar de direito disponível, o momento adequado para impugnar os cálculos e alegar excesso de execução deve ser observado. Do contrário, a matéria estará sujeita à preclusão. Além disso, a questão, nos limites do que impugnado pela executada, foi devidamente decida no parágrafo 8 da decisão id 70838578, não se podendo considerar que a decisão foi omissa sobre ponto que a devedora sequer havia alegado. No que concerne à reiterada tentativa da executada de tratar o débito deste cumprimento de sentença como ilíquido, a questão já foi decidida anteriormente (id 34846628) e não será revisitada (CPC, art. 505).Relativamente à consignação em pagamento, o tema também já foi reiteradamente tratado, como se vê das decisões id 57396738 e id 63128758. Por fim, quanto à afirmação de que ‘AOBSCURIDADE reside na declaração da decisão ora embargada, que não condiz com a realidade fática e probatória dos autos" vê-se que a insatisfação da executada é com o teor da decisão e o que chama de obscuridade é na verdade a intenção de reforma da decisão, o que deve ser buscado na via recursal adequada. Diante disso, rejeito o recurso. Como se trata de recurso manifestamente protelatório, condeno a embargada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2°, do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, que deve observar os termos da decisão id 70838578.” A Contadoria Judicial, na sequência, elaborara novos cálculos, positivando o valor do crédito executado em R$10.953,97 (dez mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos)[11]. A agravante, de sua vez, insurgira-se[12] contra o apurado, defendendo que o crédito executado é ilíquido, a metodologia utilizada pelo contador do juízo está equivocada, não fora computado os valores que quitara durante o curso processual, ocorrera violação aos temos 380 e 677 do STJ e a ilegalidade do cômputo da multa de 2%, pugnando pela extinção da execução pelo pagamento. O juízo da execução, conquanto tenha rejeitado a insurgência, determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que formulasse novas contas seguindo os parâmetros individualizados, confira:[13] “Como não foram apresentadas as razões do recurso (id 77507266), não há espaço para retratação. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido pelo Relator e o recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id 78175308). Passo a analisar a questão dos cálculos apresentados pela Contadoria (id 77835113). O exequente concordou com os valores apresentados, mas a executada apresentou objeções que são insistentes reiterações de temas já decididos, as quais não serão novamente analisadas por expressa vedação legal (CPC, art. 505). De todo modo, refiro-me a cada uma das impugnações registrando em parentêses algumas das decisões em que os temas foram decididos: diretrizes sobre a definição do quanto devido (id 34847009, id 34847136, id 34847267); liquidez da quantia pretendida (id 34846574, id 34846777, id 74684284); depósito de R$ 8.500 (id 57396738, id 63128758, id 70838578, id 74684284); multa do art. 523, § 1o, do CPC (id 34846574, id 34847009); assistente técnico da executada afirma ainda haver débito, mas esta não o reconhece (id 57396738, id 70838578); recebimento de valores pelo advogado do Condomínio (id 57396738, id 63128758); tema repetitivo 380 (id 34846777); emolumentos do registro da penhora do imóvel (id 34847136, id 57396738, id 63128758, id 70838578); documentos contábeis do Condomínio do ano de 2014 (id 63128758, id 70838578). No que se refere ao tema 677, não se trata de tema afeto a este cumprimento de sentença vez que não há qualquer valor depositado em instituição financeira, além de não ter havido determinação de suspensão das execuções em curso. Relativamente à determinação de remessa dos autos à Contadoria na mesma decisão em que aplicada multa à executada por litigância de má-fé, apenas tratou-se de remissão à anterior decisão (id 70838578) não procedendo a ‘ilogicidade’ percebida pela devedora. Especificamente sobre a manifestação do assistente técnico da executada, as questões das custas processuais, multa e honorários advocatícios têm os mesmos fundamentos da anterior manifestação do assistente e os temas foram devidamente decididos no sentido do acerto do cálculo da Contadoria (id 70838578). Assim, a tentativa de rediscuti-las está preclusa. Entretanto, sobre o valor a ser compensado não está claro se a Contadoria observou o comando da decisão id 70838578. Por isso, remetam-se os autos à Contadoria para que esclareça se na planilha apresentada (id 77835113) foi observado que do valor principal devido pela executada ao exequente deve ser subtraído o que devido pelo exequente à executada (R$ 620,00 corrigido monetariamente desde o ajuizamento da demanda [31/07/2009] e com juros de mora de 1% ao mês a contar da intimação do autor para apresentar réplica [04/12/2009]), ou seja, efetuada a compensação dos valores devidos entre as partes para que só então incida as verbas processuais (multa e honorários). Ainda, o cálculo da dívida deve primeiro englobar o valor principal e os juros e, só sobre o que ainda for devido a partir da sentença, deve incidir multa e honorários. Caso haja correções a serem feitas a Contadoria deve desde logo apresentá-las.” Assinala-se que o órgão de assistência contábil formulara novas contas, no sentido de que o valor do crédito executado perfaz o importe de R$11.323,39 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos)[14]. A agravante, intimada, novamente formulara impugnação às derradeiras contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil[15] apontando equívocos quanto aos seguintes tópicos, a saber, (i) utilização errada do percentual de 13,5% dos honorários advocatícios, enquanto o correto seria de 10,35% (ii) cômputo indevido de multa de 3%; (iii) omissão na indicação do valor devido pelo agravado a título de honorários advocatícios; (iv) violação ao tema 380 do STJ pois, não se tratando de dívida líquida e certa, inviável o cômputo dos encargos previsto no artigo 523, §1o, do CPC; (v) incremento indevido do débito com juros e atualização monetária no período de 24.05.2016 a 24.02.2017; (vi) valor das custas judiciais é de R$ 114,18 e não de R$ 126,87. Apreciando aludida insurgência, adviera a decisão guerreada, que rejeitara a impugnação formulada pela agravante aos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo, homologando as derradeiras contas, fixando o valor do crédito executado sobejante em R$11.323,29 (onze mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos)0 nos seguintes termos: “Os autos retornaram da Contadoria e esta prestou esclarecimentos para definição do quanto ainda devido. Intimadas as partes, o exequente anuiu com o valor apresentado pelo auxiliar do juízo, ao passo que a executada apresentou impugnação. Observo que as manifestações da executada são comumente repetições de assuntos já abordados e decididos. Atento ao que dispõe o artigo 505 do CPC, passo a analisar as recentes alegações da devedora que compreendem a apresentação de laudo elaborado por contador de sua confiança, mas que, embora apresente saldo devedor, a executada afirma não implicar reconhecimento de débito. A multa sobre o valor da causa aplicada contra a executada deve integrar o cálculo porque não há decisão suspensiva. A questão dos honorários advocatícios foi devidamente decidida nos id 74684284, id 81049615 e id 70838578, não sendo possível decidir-se novamente sobre a matéria, sobretudo porque não demonstradas circunstâncias que justifiquem outra abordagem. O mesmo se diz quanto a honorários advocatícios porventura devidos pelo exequente à executada porque deve ser objeto de requerimento próprio, como já decidido (id 70838578). A questão do Tema 380 do STJ também foi objeto de prévia decisão (id 34846777 e id 81049615). No que toca ao tempo que os autos estiveram retidos e à incidência de encargos no período, o assunto foi bastante abordado nos autos e anteriormente decidido (id 70838578, id 63128758, id 57396738 e id 34847136). Igualmente, a questão das custas processuais foi tratada em decisão precedente (id 81049615, id 70838578). Diante deste cenário e considerando que o recente cálculo da contadoria observou o título executivo, rejeito a impugnação da executada e homologo o valor do débito em R$ 11.323,29 (janeiro de 2021). Observando a ordem de preferência prevista no art. 835 da Lei Processual, é possível a busca por bens diretamente pelo juízo, bastando que o credor requeira. A despeito disso, o exequente prefere indicar bem imóvel à penhora. Ocorre que a certidão disponível nos autos é por demais desatualizada, pois data de 2014, e a penhora anteriormente realizada sobre o bem foi cancelada (id 34846974). Intime-se o exequente para que apresente certidão de matrícula atualizada do imóvel indicado à penhora, sem prejuízo de que requeira pesquisa de bens diretamente pelo juízo. Prazo de 15 dias.” Há que ser salientado que a agravante aviara embargos de declaração em face desse provimento, os quais foram rejeitadom, determinando o juízo da execução, outrossim, a realização de pesquisa no sistema Sisbajud de numerário de titularidade da agravante recolhido em conta bancária de suta titularidade. É o que se infere do abaixo reproduzido[16]: “A executada se insurge por meio de embargos de declaração contra a recente decisão proferida nos autos, que homologou os cálculos da Contadoria e respondeu à impugnação da executada sobre os cálculos. A decisão objeto do recurso, em sua maior parte, faz referência às pretéritas decisões, tendo em vista que as objeções da devedora foram reiterações de prévias defesas apresentadas, não cabendo ao juízo decidir novamente sobre as mesmas matérias, as quais estão abarcadas pela preclusão. A insurgência da executada quanto à ausência de análise por parte da Contadoria dos cálculos que apresentou em sua impugnação (id 82892306 e id 82892328) não merece acolhimento. A Contadoria é órgão auxiliar do juízo e não das partes, não cabendo à executada reclamar o momento em que os autos devem ser remetidos ao contador, sendo frontalmente equivocada a compreensão da devedora de que a Contadoria deveria se manifestar após as impugnações das partes. Além disso, a decisão objeto do recurso confrontou os cálculos apresentados pela Contadoria com as impugnações oferecidas pelas partes não havendo qualquer omissão, como defende a devedora. De mais a mais, o tumulto processual percebido pela executada certamente não acontece já que o contraditório está sendo fielmente observado, sendo oportunizado a todos os sujeitos do processo manifestarem-se nos momentos oportunos. No caso, também não há “negativa da entrega da prestação jurisdicional” já que todos os pedidos da executada estão sendo apreciados, mas sempre observando-se a limitação legal de não se decidir novamente questões já decididas (CPC, art. 505), o que é reiterado em todas as decisões diante dos reprisados argumentos da devedora, o que inclusive culminou com a sua condenação por recurso manifestamente protelatório (id 74684284). No que toca ao alegado vício de obscuridade também sem razão a executada. O cumprimento de sentença é regido pelo título executivo judicial e pretensões que extrapolam o comando do título não devem ser invocadas na execução. No caso, a compensação foi admitida pela sentença, mas não cabe à executada compensar valores devidos a título de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 14). Além disso, em nenhum momento a decisão embargada afirmou que a executada não poderia perseguir os honorários que entende fazer jus, apenas indicou-se a distribuição do pedido em autos apartados para evitar tumulto neste procedimento. Ainda, embora assim compreendido pela executada, certamente não há qualquer omissão no uso contínuo do artigo 505 do CPC para fundamentar as decisões, o que tornou-se corriqueiro neste procedimento em razão da conduta da devedora que reiteradamente apresenta questões que foram previamente decididas. De mais a mais, as razões expostas pela executada extrapolam os estreitos limites dos embargos de declaração e apenas revelam a sua insatisfação com a decisão objeto do recurso e a sua intenção de que seja reformada, o que deve ser buscado na via recursal adequada. Por isso, rejeito os embargos. Defiro a pesquisa Sisbajud no valor indicado pelo exequente (id 875830872). Aguarde-se resposta.” Merece ser salientado, por oportuno, que a pesquisa ao sistema Sisbajud fora exitosa, restando bloqueada a integralidade do crédito executado sobejante apurado pela Contadoria Judicial. Destaca-se, outrossim, que, diante da inércia da executada em ofertar impugnação, o bloqueio judicial fora convertido em penhora[17]. Reprisados os fatos e atos processuais antecedentes, sobeja indene que a decisão guerreada, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração, afigura-se escorreita, não merecendo reparos, inclusive na parte em apenara a agravante. Com efeito, inicialmente deve ser registrado que, conquanto tenha a agravante insurgido contra a decisão que homologara as derradeiras contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do juízo, não formulara as razões apontando em que consistiria o equívoco em que teriam incidido os cálculos. Conforme se infere da peça recursal cingira a agravante a aduzir que as contas não observaram os parâmetros estabelecidos no título executivo, confira: “DO ATAQUE À r. DECISÃO AGRAVADAITEM A ITEM QUE VIOLAM A COISA JULGADAE A PARIDADE DE ARMAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 502a 506 (COISA JULGADA),518, 525-V-VII, 1.008/CPC Data venia, andou mal a r. decisão agravada quando afirma:(...) ‘A insurgência da executada quanto a ausência de analise por parte da Contadoria dos cálculos que apresentou em sua impugnação (id 82892306 e id 82892328) não merece acolhimento. A Contadoria e órgão auxiliar do juízo e não das partes, não cabendo a executada reclamar o momento em que os autos devem ser remetidos ao contador, sendo frontalmente equivocada a compreensão da devedora de que a Contadoria deveria se manifestar após as impugnações das partes. 0. Diferente do que alega o decisório, a ‘ausência de análise por parte da Contadoria não é ‘reclamação da executada,’ muito menos esta Agravante está a ‘reclamar o momento’ em que os autos devam ser remetidos aoContador’ (sic!). 11. A remessa à Contadoria é determinação judicial superior aojuízo da execução–está no v. Acórdão no 1.053.365, trânsito em julgado em 5.12.17(no AGI 0710699-47.2017.8.07.0000). Violados, portanto, frontal e diretamente os Arts. 502a 506 e 1.008/CPC, aos quaisse busca reparos nesse d. juízo ad quem. 12.E continua a r. decisão agravada:(...) ‘a decisão objeto do recurso confrontou os cálculos apresentados pela Contadoria com as impugnações oferecidas pelas partes não havendo qualquer omissão, como defende a devedora.(sic)De mais a mais, o tumulto processual percebido pela executada certamente não acontece já que o contraditório esta sendo fielmente observado, sendo oportunizado a todos os sujeitos do processo manifestarem-se nos momentos oportunos’(sic) 13.Não é verdade! A matéria aqui é a DISCUSSÃO DE CÁLCULOS e negativa da prestação jurisdicional! Permissa venia, a premissa e o corolário (conclusões do r. decisório)d estacados acima são falsos. Não há qualquer impugnação de cálculos pelo Agravado! DE HÁ MUITO, ALIÁS,NÃO HÁ QUALQUER CÁLCULO DO AGRAVADO, que se limita a ‘assistir de camarote’ os cálculos da Agravante e da Contadoria, vez que qualquer resultado que apresentem sempre lhe será favorável! Óbvio, locupletando-se com enriquecimento sem causa dos 277 dias que reteve o processo em flagrante crime, até hoje –14.4.21, sem qualquer providência do juízo(!) nada obstante os insistentes pedido de julgamento pela Agravante! Nessas condições canhestras, o juízo só dá azo às arguições da Agravante, que pugnou tivesse a Contadoria ciência dos seus últimos cálculos e esclarecesse o juízo e o próprio processo. 14.Pede-se vênia para transcrever texto dos EDS da Agravante não julgados pela Decisão agravada, onde fica clara a simultaneidade do jogo no processo, o que ocasionou e ocasiona prejuízo claro para a Agravante. (...) Evidente que nesses termos a Decisão não pode permanecer no mundo jurídico, senão veja-se: a sentença é título executivo judicial trânsito em julgado como se viu, descabendo ao juízo da execução alterá-la, como fez, arvorando-se do Art. 85/§14-CPC-15, quando a sentença exequenda foi proferida sob a égide do CPC/73. Há flagrante violação da coisa julgada formal e material, contra a qual a Agravante busca reparos pelo juízo ad aquém, como espera recebera tutela requerida. (...) 21. A questão dos 277 (duzentos e setenta e sete dias) que o advogado do Agravado reteve criminosamente os autos, ex vi fundamentos dos Arts. 356/CP e 40/CPP, jamais foram julgados, estando artificialmente infando o ‘crédito’ do Agravado! Não se crê que o Poder Judiciário chancele uma ilegalidade desse jaez, vez que o que se tem nesta matéria é um simulacro de processo, uma ‘dívida’ inexistente à toda prova inexistente, seja por produto de crime, seja porque a dívida antes existente já foi paga, seja porque as arguições da Agravante não são julgadas, como declaradamente confessa o juízo primevo, ‘não devem ser invocadas’, em frontal vulneração aos Arts. 518 e 525/CPC. Resta clara, portanto, a negativa da prestação jurisdicional contra a Agravante, razão pela qual se busca reparos por esse d. juízo ad quem, como espera obter, para reformar a decisão agravada. 22. Inexiste mais qualquer débito a ser pago, conforme Parecer Técnico do Conselho Fiscal do Condomínio – ID 46116662 – em conjunto com o Demonstrativo Contábil de Pagamento de janeiro/2014, em relação à Unidade no 103, do referido Condomínio –ID 46116625–confira-se adiante: (...) 24. Mas não é só; ante a ausência de parâmetros judiciais para elaboração dos cálculos pela Contadoria, que apresentava cálculos absolutamente desconexos, com 4 (quatro) resultados diferentes. Confira-se: Em 11.5.18apresentou como devido o valor de R$ 21.214,29–ID 34846983 - Pág. 1 -Pág. 1; impugnado, a Contadoria apresentou novo valor; Em 10.10.18apresentou como devido o valor de R$ 12.983,46 –ID 34847194-Pág. 1; impugnado, a Contadoria apresentou novo valor; Em 22.3.19 apresentou como devido o valor de R$ 15.527,85 –ID Num. 55357974-Pág. 1; impugnado, a Contadoria apresentou novo valor; Em 23.8.20apresentou como devido o valor de R$ 10.867,67–ID Num. Num. 66047524 -Pág. 1.Em 13.1.21apresentou como devido o valor de R$ 11.323,39–ID Num. Num. 81071927-Pág. 1a 7.25.Diante do cenário teratológico acima delineado, trazidas as contas da Agravante , o juízo se recusou a mandar à Contadoria e consequentemente, a julgá-las, o que se traduz em CLARO CERCEMAENTO DE DEFESA. Todas essas questões via EDS, o juízo de piso rejeito-as como se viu.” Nota-se das alegações recursais acima reproduzidas que, conquanto a agravante não tenha concordado com o apurado pela Contadoria Judicial, não apontara os equívocos existentes nas contas confeccionadas. Destarte, não sobeja possível qualquer análise acerca da ilegitimidade do montante do débito exequendo. Com efeito, as razões recursais não apontam os motivos para a reforma da decisão no tocante à homologação dos cálculos confeccionados pelo contador judicial, tampouco explicitara a agravante as razões para que não seja preservada a planilha de cálculos vergastada. Note-se que, nesse contexto, a agravante não apresentara os fundamentos pelos quais se pretende a reforma do decisório guerreado, sem infirmar a argumentação alinhada no provimento singular e desqualificar sua juridicidade. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.010 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[18] pontua que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[19] que, abordando a temática, leciona o seguinte, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[20] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento.” Deflui do aduzido, então, que fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador tenha conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma pelo juízo ad quem do provimento vergastado. No caso, olvidando a agravante de alinhavar as razões de direito para o reconhecimento do equívoco havido na apuração no valor do crédito executado apurado pelo contador do juízo, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Assinala-se, por oportuno que, a alegação formulada pela agravante acerca da quitação do crédito executado encontra-se acobertada pela preclusão. É que, em consulta aos autos do cumprimento de sentença, afere-se que essa matéria fora objeto de exame pela decisão[21] datada de 15.05.2020 que assentara que o pagamento parcial realizado pela agravante fora computado, sobejando o pagamento de débito, confira-se: “(...) Diante disso, acerca dos alegados ‘FATOS NOVOS, da arguição de quitação da dívida desde JAN/14’, de fato a decisão embargada foi omissa neste ponto, uma vez que não me manifestei sobre o tema, o que faço nesta oportunidade. Os cálculos trazidos pela executada, analisados em conjunto com todos os demais que carreiam os autos, revelam que o valor ali indicado foi pago pela devedora, entretanto desde aquela oportunidade remanesce débito o qual está sendo perseguido pelo exequente, consoante indica a petição id 34846157, de modo que não se pode acolher a pretensão da devedora em ver reconhecida a quitação da dívida desde àquele tempo.” Pontua-se, demais disso, que em decisão[22] datada de 16.06.2017 novamente fora assentado que a arguição acerca da quitação do crédito executado já havia sido apreciada durante o itinerário processual e encontrava-se acobertada pela preclusão, nos seguintes termos: “A executada se insurge contra a decisão que julgou os embargos de declaração revelando insatisfação com o que decidido, todavia a eventual reforma do julgado deve ser buscada na via adequada, uma vez que os temas apresentados foram objeto de análise por este Juízo. A título de exemplo, pois as matérias já decididas não serão revisitadas, cito que a questão dos ‘fatos novos, da arquição de quitação da dívida desde jan/14’ foi esclarecida no parágrafo 4 da decisão id 63128758. Além disso, a conduta do advogado do exequente também foi objeto da decisão, conforme se depreende do parágrafo 7, e o entendimento da executada sobre a ocorrência de crime foi tratado no parágrafo 11 da decisão id 63128758 .Relativamente a eventual existência de débito remanescente, a executada tem razão quanto a data de realização dos cálculos pela Contadoria, que foi anterior ao pagamento de R$ 8.500,00 (id 62858436). Ainda, o laudo elaborado pelo assistente técnico da executada (id 65224447) indica a satisfação integral do débito, ao passo que o exequente afirma remanescer saldo devedor. Diante desse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo e indicação de eventual débito remanescente, devendo ser observadas as decisões id 34847136, id 57396738, id 63128758.” Ou seja, a despeito da inconsistência da pretensão, resplandecesse que a alegação formulada e reprisada sobre a quitação do crédito executado fora efetivamente resolvida de forma lídima, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[23]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à iliquidez do crédito executado e, por conseguinte, da necessidade de liquidação desse importe porquanto atenta contra o instituto da preclusão. De outra parte, no tocante ao bloqueio indevido de numerário recolhido em sua conta bancária, por se tratar de verba de natureza salarial, infere-se que essa arguição ainda não fora deduzida perante o juízo do cumprimento de sentença, inviabilizando seu conhecimento. Conforme pontuado, cingira-se a decisão guerreada a determinar a pesquisa via sistema Sisbajud. Outrossim, do detido cotejo dos autos do cumprimento de sentença, conquanto tenha havido o bloqueio da integralidade do crédito executado sobejante, a agravante não informara ao juízo tratar-se o montante alcançado de verba originária de seus proventos de aposentadoria, tampouco postulara a liberação dos valores penhorados. Aliás, consoante já pontuado, consta dos autos do cumprimento de sentença que a agravante não insurgira-se contra o bloqueio e, por esse motivo, fora convertido em penhora. Ou seja, o arguido pela agravante não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da ilegalidade do bloqueio que alcançara verba de natureza salarial, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o juízo do cumprimento a analisar o pedido que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 24896377 - Pág. 12 (fl. 15). [2] - ID Num. 65518532 - Pág. 1 (fl. 1848) – ação principal [3] - Num. 34847136 - Pág. 6 (fl. 1486) – ação principal. “Diante desse quadro, determino o retorno dos autos à Contadoria para elaboração de novos cálculos. Da planilha não deve constar as taxas vencidas em 05.03.2008 e 05.07.2009; e o valor a ser compensado deve ser calculado de acordo com os critérios fixados na sentença (fl. 153); correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros de mora desde 04.12.2009.” [4] - ID Num. 57396738 - Pág. 3 (fl. 1795) – ação principal. “Entretanto, nos cálculos da Contadoria não foi considerado o depósito de R$ 8.500,00, pois realizado posteriormente, e, se considerado, restaria o saldo devedor de R$ 4.483,46. Ainda, nos cálculos da Contadoria não foi considerado o valor de R$ 3.395,06, referente a pagamento que a executada afirma ter realizado e que estaria demonstrado no documento id40298301 - Pág. 3, apesar de não haver qualquer comprovante. Concedo ao exequente 15 dias para esclarecer se o valor de R$ 8.500,00 refere-se a algum objetivamente outro débito da executada, do contrário será abatido do débito que houver neste cumprimento de sentença. Ainda, concedo à executada 15 dias para esclarecer a que se refere o documento 40298301 – objetivamente Pág. 3, indicado em sua planilha como ‘Dedução valor pago em 10/07/2019 (Id: 40298301 - Pág. 3)-3.395,06’. Pode ser que tenha havido equívoco na indicação do ‘id’ e, se este for o caso, basta que a executada objetivamente indique qual o id correto para que seja confirmado se este valor foi, de fato, pago e deixou de ser considerado na planilha da Contadoria.” [5] - ID Num. 63128758 - Pág. 3 (fl. 1827) – ação principal. “(...) Diante disso, acerca dos alegados FATOS NOVOS, da arguição de quitação da dívida desde JAN/14”, de fato a decisão embargada foi omissa neste ponto, uma vez que não me manifestei sobre o tema, o que faço nesta oportunidade. Os cálculos trazidos pela executada, analisados em conjunto com todos os demais que carreiam os autos, revelam que o valor ali indicado foi pago pela devedora, entretanto desde aquela oportunidade remanesce débito o qual está sendo perseguido pelo exequente, consoante indica a petição id34846157, de modo que não se pode acolher a pretensão da devedora em ver reconhecida a quitação da dívida desde àquele tempo. (...) Com os esclarecimentos do exequente no sentido de que o valor de R$ 8.500,00 deve ser abatido do débito(id 62858436), o saldo remanescente, se houver, é inferior ao dos últimos cálculos apresentados pelas partes. Intime-se a executada para em 15 dias esclareça a que se refere o documento 40298301 - Pág. 3, indicado em sua planilha como ‘Dedução valor pago em 10/07/2019 (Id: 40298301 - Pág. 3) -3.395,06’. Pode ser que tenha havido equívoco na indicação do ‘id’ e, se este for o caso, basta que a executada indique qual o id correto para que seja confirmado se este valor foi, de fato, pago e deixou de ser considerado na planilha da Contadoria.” [6] - ID Num. 66047524 - Pág. 1/7 (fls. 1851/1857) – ação principal. [7] - ID Num. 68110839 - Pág. 1/4 (fls. 1863/1867) – ação principal. [8] - ID Num. 70838578 - Pág. 1/2 (fls. 1887/1888) – ação principal. [9] - ID Num. 71632219 - Pág. 1/8 (fls. 1892/1899) – ação principal. [10] - ID Num. Num. 74684284 - Pág. 1 (fl. 1907) – ação principal. [11] - ID Num. 81071927 - Pág. 1/11 (fls. 1914/1973) – ação principal. [12] - ID Num. 80131351 - Pág. 1/9 (fls. 1939/1947) – ação principal. [13] - ID Num. 81049615 - Pág. 1/2 (fls. 1959/1960) – ação principal. [14] - ID Num. 81071927 - Pág. 1/3 (fls. 1960/1965) – ação principal. [15] - ID Num. 82892306 - Pág. 1 a ID Num. 82892332 - Pág. 6 (fls. 1980/1999) – ação principal. [16] - ID Num. 86309644 - Pág. 1/2 (fls. 2028/2029) – cumprimento de sentença. [17] - ID Num. 88737376 - Pág. 1 (fl. 2040) – ação principal. [18] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [19] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [20] -- BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333. [21] - ID Num. 63128758 - Pág. 1 (fls. 1825) – ação principal. [22] - ID Num. 65518532 - Pág. 1/2 (fls. 11848) – ação principal. [23] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927